Tribunal: TJSP
Processo: 2270110-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA. Pretensão do agravante de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Cabimento. Documentos juntados aos autos que demonstram insuficiência de recursos financeiros.

AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que reputou válida a citação do executado. Inconformismo do executado descabido. Citação pelo

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA. Pretensão do agravante de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Cabimento. Documentos juntados aos autos que demonstram insuficiência de recursos financeiros.

AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que reputou válida a citação do executado. Inconformismo do executado descabido. Citação pelo correio priorizada pelo CPC. Aviso de recebimento referente à carta de citação assinado pelo porteiro de condomínio edilício, sem qualquer ressalva. Aplicação do art. 248, §4°, do CPC. Validade da citação. Envio de carta citatória ao mesmo endereço, para a finalidade de intimar o agravante para o pagamento do valor fixado na sentença, que retornou com a anotação de que "mudou-se". Comparecimento espontâneo, na fase de cumprimento de sentença, que supre eventual ausência de intimação. Incidência analógica do art. 239, §1°, do CPC. É dever do executado, ademais, comunicar sobre eventual alteração de endereço ao Juízo. Observância aos termos do art. 274, § único, do CPC. Precedente. Decisão mantida.

Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.